Tribunal: TJDFT
Processo: 0001665-63.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001665-63.2016.8.07.0020 RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA RECORRIDO: A. C. S. A., ANA SILVA ABREU SANTOS, RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO ABREU PINHEIRO REPRESENTANTE LEGAL: TERESINHA DE JESUS SILVA PRESSEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PREQUESTIONAMENTO. 1. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Súmula 632 do STJ. 2. Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada tese defensiva invocada, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF). 4. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando que o início da contagem da correção monetária em seguro de vida em grupo deve ser a data da última renovação contratual, ao argumento de que o capital segurado sofre atualizações a cada ano, razão pela qual a incidência do encargo desde a contratação do seguro acarretaria bis in idem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. INSUFICIÊNCIA. ENUNCIADO N. 620/STJ. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 632/STJ. SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na Súmula 620/STJ, manifesta-se no sentido de que o consumo de bebida alcoólica, o estado de confusão mental e a utilização de substâncias tóxicas não afastam o dever da seguradora de repassar o pagamento do seguro de vida contratado. 1.1. Desse modo, o acolhimento das teses recursais (acerca de ausência de agravamento do risco contratado ou da abusividade de cláusulas contratuais) não prescindiria da revisão de fatos, provas e de cláusulas contratuais, a fim de que fossem estabelecidas conclusões em sentido contrário àquelas do acórdão estadual, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 3. De fato, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632/STJ)" (AgInt no AREsp 1.686.339/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.963.884/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Assim, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional quando a fundamentação da decisão atacada perfila-se à majoritária jurisprudência desta Corte” (EDcl no AgRg no AREsp 1792372/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1o/2/2022). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1854591/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024